Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700430-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR